Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E REITERADO. ESCUSA NÃO COMPROVADA. NOVA REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial.
2. Pelo que sobressai dos autos, o Plano de Saúde descumpriu por mais de uma vez a ordem judicial para a autorização do procedimento médico, sendo necessário inclusive sua majoração no curso do processo.
3. A mera alegação de que o atraso no cumprimento decorreria de ato imputável ao segurado não prescinde de prova.
4. Se já houve redução considerável no juízo a quo, tornando a multa razoável, não é possível proceder nova revisão sem justo motivo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.